Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-71.2020.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000059-71.2020.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO MATOS FERRAZ

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU PARA LESÃO LEVE. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE MORTE. LAUDO PERICIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SIMPLES RESPOSTA AFIRMATIVA A QUESITO. MERA PRESUNÇÃO DE PERIGO. FRAGILIDADE DA PROVA ORAL PRODUZIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta inicialmente imputada ao recorrido para a do art. 129, § 9º, do Código Penal, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e declarando extinta a punibilidade. Sustentou o
Parquet
a configuração do crime de lesão corporal grave, por perigo de vida (art. 129, §1º, II, do CP), com base em laudo pericial supostamente conclusivo, requerendo também a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença que desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal leve. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em averiguar:

(i) se o laudo pericial genérico é suficiente para caracterizar o perigo de vida e, assim, justificar a condenação por lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP);

(ii) se estão presentes os requisitos para aplicação da agravante do art. 61, II, “c”, do CP;

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O laudo de exame de corpo de delito é lacônico quanto à existência de perigo de vida, limitando-se a resposta afirmativa ao quesito respectivo, sem apresentar fundamentação técnico-científica concreta.
4. A jurisprudência exige que o laudo contenha descrição objetiva e justificada do risco real de morte, não sendo suficiente presunção ou mera idoneidade potencial da lesão.
5. A prova oral, por sua vez, revelou fragilidade quanto à gravidade das lesões e não evidenciou circunstâncias que caracterizem perigo efetivo à vida ou a aplicação da agravante relativa à impossibilidade de defesa.

6. O falecimento da vítima antes de prestar depoimento em juízo impediu o esclarecimento adicional dos fatos.

7. Aplicável o art. 115 do CP, em razão da idade do réu à época da sentença (mais de 70 anos), o que impôs a redução pela metade dos prazos prescricionais.

8. Reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo transcorrido mais de quatro anos entre o fato e a prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a incidência da qualificadora do art. 129, §1º, II, do Código Penal, exige-se laudo pericial circunstanciado, com descrição técnica precisa do risco concreto de morte, não sendo suficiente a simples resposta afirmativa desacompanhada de fundamentação.

2. A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘c’, do Código Penal requer demonstração inequívoca da ausência de possibilidade de defesa da vítima, o que não restou evidenciado no caso.
3. A prescrição da pretensão punitiva foi devidamente reconhecida, em obediência aos prazos legais, com a redução pela metade disposta no art. 115 do Código Penal”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Penal: arts. 107, IV; 109, IV; 115; 129, §§ 1º, II, 9º e 10; 61, II, “c”.

Código de Processo Penal: art. 168.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

TJPB, AC nº 0000568-83.2015.815.0911, Rel. Des. João Benedito da Silva, Câmara Especializada Criminal, j. 01.08.2017.

TJPR, ACR nº 5911195, Rel. Desª Denise Hammerschmidt, j. 18.03.2010.

TJPI, ACr nº 2015.0001.009975-5, Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, Primeira Câmara Especializada Criminal, j. 15.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0000059-71.2020.805.0260
, da Vara Criminal da Comarca de Tremedal/Ba, sendo Apelante o Ministério Público e Apelado Manoel Oliveira dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença que declarou a extinção da punibilidade do réu pela prescrição, nos termos do voto do Relator.